Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA OFICIAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. De acordo com a Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor público que possui filho com deficiência fará jus a redução da carga laboral, em até 50%, desde que a deficiência e a relação de dependência forem comprovadas respectivamente por junta médica oficial e por requerimento ao setor de gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor.
3. No caso em apreço, consoante os documentos constantes no presente instrumento, a Administração Pública anteriormente já manifestou que o filho da servidora é deficiente físico dependente da autora, ora agravante, e ela precisa de redução da carga de horário de 20% para acompanhar seu filho nos tratamentos específicos que o caso requer. Todavia, não há ainda nos autos qualquer perícia ou relatório médico produzido pela Administração Pública no sentido que a autora necessita se afastar do serviço por período superior ao concedido anteriormente.
4. Agravo de instrumento desprovido.